Tribunal: CARF
Processo: 10783.919937/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.919937/2011-13
ACÓRDÃO
1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
DCOMP RETIFICADORA. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Admitida a retificação da DCOMP, o termo inicial da contagem do prazo
para homologação tácita é a data da apresentação da DCOMP retificadora.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE SALDO
NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE DEDUÇÃO DE
RENTEÇÕES NA FONTE E ESTIMATIVASMENSAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 204.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração
de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ/ DCTF E DCOMP PODE SER SANADA MEDIANTE
PROVAS EM HOMENAGEM À VERDADE MATERIAL.
Eventuais divergências entre DIPJ e DCTF, inclusive verificadas na
retificação de declarações, dedicadas a demonstrar o saldo negativo apto à
compensação de tributos, devem ser afastadas mediante apresentação de
documentação hábil a demonstrar o direito creditório líquido e certo. A
ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do
direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração
estejam divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e
o contribuinte baseie nesta última a existência do indébito utilizado em
compensação DCOMP.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 889/912) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 857/871, que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pelo interessado (efl.4/30), referente à Despacho Decisório (efl.02) que reconheceu
em parte saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício de 2003.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 015013765, de 03/01/2012, às fls. 02, que não reconheceu a
existência de crédito tributário referente a saldo negativo de IRPJ, Exercício 2003,
ano-calendário de 2002. O crédito tributário pretendido totalizava R$ 410.388,65,
tendo sido demonstrado pela interessada no PER/DCOMP no
19352.22099.020407.1.7.02-7802. Foi confirmado o total de R$ 130.558,26.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
3

Não foram reconhecidas parcelas referentes a Retenções na Fonte e pagamentos
com estimativas de períodos anteriores, conforme detalhado no demonstrativo
(fls. 677/679):

Saldo negativo utilizado em compensações anteriores à Data de Transmissão do
PER/DCOMP:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que:
– Nos levantamentos referentes ao ano de 2001, apurou saldo negativo de
imposto no montante de R$ 286.993,83.
– No mês de janeiro de 2002 teria de recolher a quantia de R$ 73.270,55,
lançando mão do crédito de que dispunha referente ao ano anterior (2001).
– Nos meses de fevereiro e março de 2002, verificou que não teria nenhum valor
a pagar. – Na ficha na versão original da DCTF relativa ao 1o trimestre de 2002,
assinalou “zero” como pendência do imposto de renda, condizente aos meses de
janeiro, fevereiro e março.
– As DCTF originais entregues pela contribuinte, relativas aos 2o, 3o e 4o
trimestres de 2002, praticamente também não informaram pendência de imposto
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
4
sobre a renda, pois as pendências pontuais e momentâneas do tributo foram
extintas por compensações, que levaram em consideração o saldo negativo
oriundo do ano de 2001.
– Só constatou um débito momentâneo de imposto sobre a renda no fechamento
do 2o trimestre de 2002, junho de 2002, já que nos demais trimestres verificou,
por meio das apurações mensais consecutivas (balancetes), que não estava
compelida a recolher nenhuma quantia para o Fisco federal.
– Em junho verificou que supostamente teria de recolher o montante de R$
124.595,29. Todavia como dispunha de saldo negativo para compensar com
eventual valor, não providenciou recolhimento na situação cogitada, pois abateu
o montante supostamente devido, àquela altura, com o crédito que detinha na
oportunidade.
– Em 2007, o Fisco entendeu que os dados constantes de DCTF figuravam
divergentes de informações constantes na DIPJ ano-calendário 2002. Assim,
emitiu termo de intimação para determinar que as incompatibilidades fossem
sanadas através de retificações.
– Diante da determinação, procedeu às retificações das DCTF apresentadas,
assinalando valores de imposto sobre a renda que jamais poderiam ser reputados
autênticos e verdadeiros débitos da empresa, visto que a apuração anual do
tributo, pelo regime de estimativa, arrastava a definição de alguma pendências
para o fim do ano considerado, de modo que as quantias objetos das apurações
mensais nada mais insinuariam senão simples estimativas.
– No final de 2002, a contribuinte verificou que não deveria pagar o imposto
sobre a renda, de forma que as compensações que se viu forçada a comunicar
para o Fisco por meio de DCTF retificadoras perderam todos os seus sentidos,
ficando claro que não tinham como comprometer créditos da contribuinte.
– A contribuinte manteve intacto todo o crédito correspondente ao saldo
negativo de imposto sobre a renda derivado do ano de 2001, e ainda passou a
dispor do crédito condizente ao saldo negativo do imposto sobre a renda
decorrente do ano de 2002.
– Os eventuais questionamentos acerca do saldo negativo de imposto sobre a
renda relacionados ao ano de 2001, necessariamente ficaram remetidos para a
DIPJ da contribuinte, instrumento, por excelência, incumbido da demonstração da
apuração do tributo pelo sujeito passivo (lançamento).
– No encerramento do ano de 2002, a contribuinte figurava como detentora de
R$ 410.388,65 de saldo negativo de imposto sobre a renda para aplicar em
compensações tributárias, conforme indicado na ficha 12A da DIPJ do apontado
ano. Esse montante provinha da soma dos saldos negativos do imposto sobre a
renda relacionados aos anos de 2001 e 2002.
– Implementou compensações via DCOMP, valendo-se do montante cogitado:
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
5

– Em 07/11/2011, recebeu intimação requisitando comprovação dos documentos
de imposto de renda retido na fonte e dos registros contábeis em que foram
lançadas as compensações efetuadas durante o exercício de 2002, relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2001.
– Nenhuma DCOMP apresentada pela contribuinte intentou a compensação de
estimativa referente a 2002 com saldo negativo referente a 2001.
– A resposta do contribuinte dada à intimação gerou o Despacho Seort no
0875/2011 no processo no 10783.720293/2011-08, do qual o Fisco só permitiu à
empresa conhecer algumas poucas páginas, que reputou “não confirmada a
quitação das estimativas do IRPJ nos meses de Janeiro, Abril, Junho e Julho do AC
2002, com a utilização do Saldo Negativo do AC 2001, no valor total de R$
271.253,78”.
– O Despacho versou sobre assunto distinto da DCOMP nele aventada, na medida
em que abordou circunstancias formais (escrituração contábil) da compensação
das estimativas do imposto de renda com saldo negativo do mesmo tributo no
seu texto. O Fisco reconheceu que o crédito decorrente de saldo negativo ficou
liberado para viabilizar as compensações intentadas por DCOMP, haja vista não
ter restado “confirmada a quitação das Estimativas do IRPJ” (frise-se: Estimativas).
– As estimativas, por terem sido descaracterizadas pela apuração final do imposto
de renda relacionado a 2002, ao invés de terem consumido créditos da empresa,
serviram para confirmar que o crédito que ela dispunha na abertura do citado ano
permaneceu intacto e disponível para as compensações. Por conseguinte, os
registros contábeis da compensação das estimativas ficaram descaracterizados
por outros registros contábeis que certificaram que a empresa não incorreu em
débito de imposto sobre a renda no ano de 2002.
– O crédito que porventura se viu temporariamente associado à cobertura de
débito momentâneo do imposto sobre a renda (estimativas) se desvinculou da
compensação assim que ocorreu o fechamento da apuração do tributo em
31/12/2002.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
6
– Não era possível suscitar alguma falta de integridade no crédito de saldo
negativo de 2001 que a contribuinte utilizou para abater estimativas do imposto
sobre a renda de 2002, haja vista a integridade do crédito advir das apurações do
tributo referido nas correspondentes DIPJ e não decorrer da simples feitura de
registros contábeis.
– Os registros contábeis que indicam que a empresa procedeu com compensações
tributárias serviriam apenas a demonstrar a redução ou exaurimento do crédito,
porém, os registros contábeis não dão ensejo ao crédito.
– Não havia lugar no Despacho questionar algum ponto relacionado às
compensações de estimativas do imposto de renda do ano de 2002 (como
registros contábeis relacionados às operações compensatórias) na medida em que
declarou que a circunstância motivadora da sua expedição consistiu na
“intervenção do usuário ... na declaração de Compensação em Análise Suspensa
PERDCOMP no 19352.22099.020407.1.7.02-7802”.
– Pergunta por qual razão o Despacho precisou abordar questão pertinente às
compensações de estimativas de imposto de renda de 2002, se a análise
demandada para o caso deveria se concentrar e se limitar meramente à DCOMP
que objetivou extinguir débito de CSLL referente ao ano de 2003?
– O Despacho decorreu de uma série de desencontros e imprecisões, pois salienta
que as compensações de estimativas do imposto de renda de 2002 com créditos
provenientes de saldo negativo de tal tributo de 2001, como fator impeditivo à
homologação das compensações de débitos tributários de 2003 e de 2004 com
saldo negativo de imposto sobre a renda acumulado nos períodos de 2001 e de
2002.
– Além disso, o referido Despacho confirma retenções de imposto de renda na
fonte no montante de R$ 130.558,26, as quais compunham o crédito aplicado em
compensações intentadas via DCOMP, porém o Despacho Decisório ignora
completamente tal montante.
– Defende a homologação tácita das DCOMP, por se centrarem nas compensações
de débitos verificados nos anos de 2003 e 2004, de modo que apresentadas nos
vencimentos das respectivas pendências.
– Pelo art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, a DCOMP deve ser examinada no prazo de
cinco anos contados da sua apresentação, após o que fica tacitamente
homologada a compensação nela reportada. O Despacho datado de 03/01/2012
não poderia ter deixado de confirmar as homologações, uma vez que as referidas
DCOMP já se figuravam tacitamente homologadas.
– Defende a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento de defesa, por ter
seu fundamento extraído do processo administrativo distinto daquele gerado
pelas apresentações de DCOMP. O Despacho se referiu às folhas 1.365 a 1.384 –
Despacho SEORT 0875/2011 e resposta da defendente motivada pela intimação
expedida pelo Fisco em 07/11/2011
– do processo administrativo no 10783.720293/2011-08 como referenciais da
análise. A defendente nunca tomou conhecimento desse processo, que se refere
a pelo menos uma dezena de outros contribuintes. De acordo com o art. 3o, II e
III, da Lei no 9.784/99, o administrado precisa ser informado de processo
administrativo que faça referência, ou trate, de assunto do seu interesse.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
7
Argumenta que a decisão proferida a seu respeito figura vinculada ao conteúdo
de um processo administrativo do qual a empresa tem um mínimo – para não se
dizer nenhum – conhecimento, haja vista que à contribuinte só foi franqueado se
inteirar acerca de 35 páginas das mais de 1.400 páginas que integram o referido
processo.
– O Despacho Decisório descartou a possibilidade da contribuinte aplicar saldo
negativo do imposto de renda dos anos de 2001 e 2002 nas compensações
intentadas. Considera que ocorreu abordagem de matéria estranha às
compensações visadas em DCOMP:
(i) a requisição dos registros contábeis da contraposição de estimativas do
imposto sobre a renda de 2002 com saldo negativo do mesmo tributo atinente ao
ano de 2001, e
(ii) que o Despacho Seort no 0875/2011 reputou desatenção da contribuinte à
mencionada solicitação.
– Sintetiza as falhas cometidas em duas observações:
(i) analisou-se, no âmbito de compensações articuladas a partir de DCOMP, uma
questão estritamente ligada à compensação operacionalizada na escrita contábil
da empresa e comunicada ao Fisco por meio de DCTF, confundindo-se os âmbitos
e as análises de duas compensações distintas e incomunicáveis, ignorando-se que
cada qual das mesmas provocava desdobramentos isolados diversos.
(ii) considerou-se o crédito oriundo de saldo negativo de imposto de renda
inaplicável às compensações feitas pela empresa a partir de DCOMP e, desse
modo, se ignorou que qualquer objeção ao aproveitamento de tal crédito
somente figurava viável se fosse possível descaracterizá-lo, o que dependia de
demonstrações de equívocos nas apurações do imposto de renda de 2001 e 2002
promovidos pelo contribuinte. Somente por intermédio de revisão de declaração
entregue pelo contribuinte ao Fisco poderiam ser verificadas as apurações do
imposto sobre a renda de 2001 e 2002.
– Apenas o lançamento de ofício, que depende da comprovação de falsidade,
erro, omissão ou inexatidão das informações constantes de declarações entregues
pelo contribuinte, poderia servir para que fosse promovido o lançamento do
imposto sobre a renda. Entretanto, o lançamento efetuado pelo sujeito passivo é
insubstituível depois de cinco anos do fato gerador do tributo, sendo inviável ao
Fisco enjeitar o crédito da empresa oriundo de saldo negativo de imposto de
renda, no intuito de brecar a compensação de débitos de tributos federais.
– Por isso, o Despacho Decisório e o Despacho Seort no 0875/2011 não tem
condições de subsistir.
– Alega, ainda, que ocorreu o reconhecimento de crédito oriundo de retenções
sofridas pelo contribuinte e desconsideração do crédito para a compensação de
dívidas, buscada por meio de DCOMP. Ao tratar da “Analise das Parcelas de
Crédito”, o Despacho Decisório registra a confirmação dos montantes de R$
118.885,78 e de R$ 11.672,48, que somados perfazem R$ 130.558,26. Todavia,
deixa de reconhecer o proveito do referido crédito para compensar débitos da
empresa apontados em DCOMP.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
8
– Apresenta a sequência de compensações implementadas a partir do ano de
2002 até o final do ano de 2004, com seus respectivos registros contábeis (doc.
13).
– Solicita a produção de prova pericial ou realização de diligência, formulando
quesitos apresentados, alem de quesitos suplementares.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, conforme voto condutor:
(...)
Ocorre que não basta o contribuinte informar em DCOMP a existência de
pretenso crédito e utilizá-lo para compensar com tributos devidos.
O Saldo Negativo é resultado das antecipações realizadas pelo contribuinte ao
longo do período com o valor do imposto devido. Ele se configura quando o valor
das antecipações é superior ao valor do imposto devido.
O regime de tributação do lucro real anual, utilizado pelo contribuinte, demanda
que este efetue a apuração mensal e, no caso de apuração de tributo devido,
efetue a quitação da estimativa.
Para tanto, pode – entre outros meios – efetuar a compensação com créditos que
tenha em seu favor de saldo negativo de períodos anteriores. Até setembro de
2002, o contribuinte deveria registrar a compensação na contabilidade e informar
na DCTF, indicando o período de apuração utilizado. No caso, o contribuinte
indicou o saldo negativo do ano-calendário 2001, no qual se baseou a
compensação das estimativas de janeiro, abril, junho e julho de 2002.
O art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, autorizava a
autocompensação entre tributos e contribuições da mesma espécie, obedecidas
as instruções que viessem a ser baixadas pelo então Departamento da Receita
Federal ou Instituto Nacional do Seguro Social, as quais determinavam que os
contribuintes deveriam fazer a autocompensação, mediante o preenchimento de
formalidade que permitisse o controle do débito e do crédito, por parte da
Administração Tributária. Essa formalidade consistia em registrar na DCTF os
dados da compensação. Constata-se que o contribuinte considerou ter saldo
negativo do anocalendário de 2001 no montante de R$ 286.993,83. (...)
(...)
Durante o ano-calendário de 2002, a contribuinte optou por efetuar a
compensação das estimativas apuradas durante aquele ano-calendário com o
crédito de que disporia do ano-calendário 2001. As versões originais das DCTF
ano-calendário 2002 da contribuinte não informaram valores devidos a título de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, estando divergentes da DIPJ.
Posteriormente, a contribuinte foi intimada a efetuar a correção dos dados para
adequá-los ao demonstrado na DIPJ, na análise da DCOMP no
00175.32006.291204.1.7.02- 3301.
(...)
Assim, a contribuinte apresentou novas DCTF retificadoras, informando débitos
na DCTF e sua compensação com saldo negativo do ano-calendário de 2001.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
9
Apresentou também a DCOMP retificadora 19352.22099.020407.1.7.02-7802
(retificando a DCOMP acima citada 00175.32006.291204.1.7.02-3301).
(...)
Ao apresentar a DCOMP no 19352.22099.020407.1.7.02-7802, para compor o
saldo negativo, utilizou créditos de IRRF e débitos de estimativas compensados
com saldo negativo de períodos anteriores. Segundo a DCOMP, os débitos de
estimativa, referentes aos meses de janeiro, abril, junho e julho de 2002, foram
compensados com saldo negativo do ano-calendário de 2001:
(...)
Nesse proceder, aumentou o valor do Saldo Negativo solicitado e das parcelas que
o compunham de R$ 81.675,78 para R$ 410.388,65.
(...)
Em relação às DCTF apresentadas, temos: Na DCTF original do 1o Trimestre de
2002, transmitida em 15/05/2002, não informou débito de IRPJ. A DCTF
retificadora no 0000.100.2005.12160294, de 10/03/2005, também não foi
informado o débito de IRPJ.
A retificadora no 0000.100.2007.12343499, transmitida em 02/04/2007, informa o
valor compensado em Janeiro de 2002, de R$ 73.270,56, com crédito oriundo do
saldo negativo do ano-calendário de 2001. Na DCTF no 0000.100.2002.41116027,
original do 2o Trimestre de 2002, transmitida em 15/08/2002, não informou
débito de IRPJ.
Na DCTF retificadora no 0000.100.2002.31133866, também de 15/08/2002, não
foi informado o débito de IRPJ. A retificadora no 0000.100.2007.12343492,
transmitida em 02/04/2007, informa:
(...)
- o valor compensado em Abril de 2002, de R$ 34.243,38, com crédito oriundo de
saldo negativo do ano-calendário de 2001;
- o valor compensado em Junho de 2002, de R$ 124.595,29, com crédito oriundo
de saldo negativo do ano-calendário de 2001.
Na DCTF no 0000.100.2002.41174681, original do 3o Trimestre de 2002,
transmitida em 12/11/2002, não informou débito de IRPJ.
A retificadora no 0000.100.2007.22218642, transmitida em 02/04/2007, informa o
valor compensado em Julho de 2002, de R$ 39.144,55, com crédito oriundo de
saldo negativo do ano-calendário de 2001.
Entretanto, o saldo negativo do ano-calendário de 2001 – que fora utilizado para
compensar as estimativas em 2002 – não foi confirmado.
(...)
O saldo negativo de 2001 foi composto, conforme consulta às DCTF apresentadas
pela contribuinte, de pagamentos de estimativas mensais de imposto de renda
por meio de DARF:
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
10

(...)
Entretanto, tais valores – confirmados no exame do Fiscel – Documentos de
Arrecadação - não são condizentes com os valores indicados pela própria
contribuinte, na DIPJ Exercício 2002, ano-calendário 2001, e não comprovam a
formação do saldo negativo no ano-calendário de 2001, da forma indicada pela
contribuinte em sua DIPJ:

As planilhas apresentadas pela contribuinte (fls. 833/848), que apenas
apresentam um histórico simplificado elaborado pela própria contribuinte, não
comprovam a formação do saldo negativo indicado pelo contribuinte em sua
Dcomp e DIPJ 2003.
Como já mencionado, mesmo durante a autocompensação permitida até
setembro/2002, a contribuinte deveria demonstrar a constituição de seu crédito
na DCTF.
Assim, não restou configurada a formação do saldo negativo no ano-calendário de
2001, saldo este, repita-se, utilizado pela contribuinte para compensar as
estimativas do ano-calendário 2002, objeto da DCOMP não homologada.
Portanto, dos valores informados na DCOMP no 19352.22099.020407.1.7.02-
7802, foram confirmados apenas os relativos à retenção na fonte no valor de R$
130.558,26.
Ocorre que o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil indicou que o
valor original do crédito utilizado em compensações já havia sido utilizado em
compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito.
(...)
O motivo foi que a própria contribuinte transmitiu DCOMP retificadora,
aumentando o valor do saldo negativo de R$ 81.675,76 para R$ 410.386,65,
entretanto, manteve a informação de crédito original da data da transmissão, no
valor de R$ 81.675,76. Por esta razão, ao efetuar a análise da DCOMP, o sistema
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
11
indicou a existência de valor já utilizado em compensações anteriores à
transmissão da DCOMP de R$ 328.712,89.

Em pesquisa no sistema informatizado SIEF-Dcomp, não foram localizadas outras
DCOMP – além das compensações em análise nesse processo (incluindo as
retificadas) – que utilizassem o crédito decorrente do saldo negativo em análise.
Considerando que o valor do saldo negativo disponível deve ser igual ao valor das
parcelas confirmadas menos o IRPJ devido, o saldo negativo reconhecido, no caso,
deveria ser R$ 130.588,26.
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 130.558,26,
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, e determinando a
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
12
homologação das compensações em litígio, até o limite do crédito reconhecido,
subtraído das parcelas desse mesmo crédito utilizadas em compensações
anteriores.
Após, devidamente cientificado em 18.01.2019 (efls.886), interpôs seu recurso
voluntário em 16.02.2019 (efl.888) às efls. 889/912, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e requereu:
a) que se dê provimento ao presente recurso, a fim de que o Despacho Decisório
de fls. 676/681, e o Acórdão 15-44.891, da 2a Turma da DRJ de Salvador/BA,
sejam anulados por cerceamento de defesa, assegurando-se à ora Recorrente o
conhecimento do conteúdo integral do processo administrativo fiscal
10783.720293/2011-08 para efeito de elaborações das suas defesas; ou então...
b) que o presente recurso seja provido para efeito de ser reconhecido o
transcurso do prazo de cinco anos previsto no § 5o, do art. 74, da Lei 9.430/95,
admitindo-se, assim, as homologações tácitas das compensações promovidas nas
DCOMPs consideradas na presente controvérsia; ou então...
c) que o presente recurso seja provido para efeito de reforma do Acórdão 15-
44.891, da 2a Turma da DRJ de Salvador/BA, e por conseguinte do Despacho
Decisório de fls. 676/681, a fim de que sejam admitidas e homologadas as
compensações promovidas pela ora Recorrente por meio das DCOMPs
consideradas na presente controvérsia, reputando-se quitados os débitos
tributários nelas informados.
Junto à petição recursal foram juntados documentos comprobatórios às
efls.913/1017 (DIPJ 2003).
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Como relatado, trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 015013765, de 03/01/2012, às fls. 02, que não reconheceu a existência de crédito
tributário referente a saldo negativo de IRPJ, Exercício 2003, ano-calendário de 2002:
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
13

Não foram reconhecidas parcelas referentes a Retenções na Fonte e pagamentos
com estimativas de períodos anteriores, conforme detalhado no demonstrativo (fls. 677/679):

A decisão recorrida deu parcial provimento a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 130.558,26, referente ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002, e determinando a homologação das compensações em litígio, até o
limite do crédito reconhecido, subtraído das parcelas desse mesmo crédito utilizadas em
compensações anteriores.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
14
A ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega preliminarmente
que teria havido cerceamento de defesa, relacionada ao fato do Fisco não lhe ter dado acesso ao
conteúdo integral do processo administrativo 10783.720293/2011-08, desdobrado no processo
administrativo sob exame, impedindo-a de avaliar e aproveitar informações dispostas nas peças
do mesmo, as quais ainda permanecem fora do seu conhecimento.
Segundo ela, o fisco a privou de conhecer o conteúdo integral do processo
administrativo 10783.720293/2011-08, do qual emanara o Despacho Decisório, datado de
3.1.2012, contrário às homologações de compensações efetuadas nas DCOMPs consideradas no
presente.
Contudo, sem razão à Recorrente.
Conforme jurisprudência do CARF e do Superior Tribunal de Justiça, a alegação
genérica de cerceamento de defesa não importa declaração de nulidade, caso não tenha sido
demonstrado o efetivo prejuízo à parte:
PIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ERRO MATERIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR DANDO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. OUVIDA DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". LC N. 118/2005. APLICAÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE PELO STJ. INVIABILIDADE.
I - Opostos embargos de declaração de decisão monocrática, a corrigenda do erro
material com feição modificativa pode ser realizada pela mesma via singular, com
reconsideração do despacho impugnado, mesmo sem a ouvida da parte contrária,
não subsistindo qualquer prejuízo para a parte, que poderá impugnar o novo
decisum por meio de agravo regimental, transportando a quaestio ao colegiado.
Opera-se o aforismo: pas de nulité sans grief.
II - "Sobre a prescrição da ação de repetição de indébito tributário de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, a jurisprudência do STJ (1a Seção)
assentou o entendimento de que, no regime anterior ao do art. 3o da LC 118/05, o
prazo de cinco anos, previsto no art. 168 do CTN, tem início, não na data do
recolhimento do tributo indevido, e sim na data da homologação ? expressa ou
tácita - do lançamento. Assim, não havendo homologação expressa, o prazo para
a repetição do indébito acaba sendo de dez anos a contar do fato gerador.
A norma do art. 3o da LC 118/05, que estabelece como termo inicial do prazo
prescricional, nesses casos, a data do pagamento indevido, não tem eficácia
retroativa. É que a Corte Especial, ao apreciar Incidente de Inconstitucionalidade
no Eresp 644.736/PE, sessão de 06/06/2007, declarou inconstitucional a
expressão "observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, I, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 ? Código Tributário Nacional", constante do art. 4o,
segunda parte, da referida Lei Complementar.(REsp 890.656/SP, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJ de 20.08.2007, p. 249).
III - A análise de suposta violação a dispositivo constitucional é de competência
exclusiva do Pretório Excelso, conforme prevê o artigo 102, inciso III, da Carta
Magna, pela via do recurso extraordinário, sendo defeso a esta colenda Corte
fazê-lo, ainda que para fins de prequestionamento.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
15
IV - Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no REsp n. 937.949/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 11/12/2007, DJe de 24/3/2008.)
No caso concreto, a ora Recorrente foi intimada do Despacho Decisório no
015013765, de 03/01/2012, que não reconheceu o direito creditório, inclusive em relação ao
detalhamento das razões do indeferimento da compensação pleiteada, conteúdo suficiente para
apresentar sua manifestação de inconformidade, o que de fato foi realizado.
Assim, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo, afasto a preliminar
suscitada.
Alega ainda que teria ocorrido a homologação tácita das compensações, correta,
pelo fato da ora Recorrente ter apresentado as versões originais das suas DCOMPs em datas
realmente aptas a desencadearem homologações tácitas pela passagem do quinquênio do§ 5°, do
art. 74, da Lei 9.430/96:
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
16

Contudo, razão também não lhe assiste.
Inicialmente, cumpre destacar que o legislador complementar estabeleceu no art.
170 do CTN que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Atualmente, a matéria é regulamentada pelo art. 74 da Lei n. 9.430/1996, ainda que
tendo sofrido sucessivas alterações legislativas.
Com efeito, conforme artigo escrito em coautoria com o Conselheiro Fredy
Albuquerque (Compensação tributária de IRPJ/CSLL e desafios ao reconhecimento do direito
creditório na jurisprudência do CARF. In: BEVILACQUA, Lucas, CECCONELLO, Vanessa; PRZEPIORKA,
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
17
Michell. Tributação Federal – Jurisprudência do CARF em debate, 2a ed. São Paulo: NMS Editora,
2023), os reflexos de todas essas sucessivas alterações legislativas vêm sendo consolidados e
pacificados após décadas de embates judiciais significativos, assim como com decisões perante o
CARF – inclusive com edição de súmulas vinculantes.
Nesse aspecto, no § 14 do referido artigo, há determinação legal para que a SRF
(atualmente a RFB) discipline o procedimento de declaração de compensação, inclusive quanto à
fixação de critérios de prioridade para apreciação dos processos de restituição, compensação e
ressarcimento, de forma que o regramento procedimental relacionado às DCOMPs poderá ser
objeto de atos infralegais, inexistindo, salvo melhor juízo, ilegalidade nessa delegação por alegada
– e a nosso sentir inexistente – vilipêndio ao princípio da legalidade.
Com efeito, a delegação da lei para criação de normas instrumentais de caráter
infralegal que auxiliem a administração tributária no tratamento de DCOMPs não afronta o
princípio da estrita legalidade, notadamente porque as hipóteses normativas conectadas
objetivamente à reserva legal estão indicadas no art. 97 do CTN – e nenhuma delas se enquadra
nesse caso –, além de que o próprio código registra que a expressão legislação tributária
compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes (art. 96), portanto, o disciplinamento instrumental de pedidos de compensação
podem ser objeto de atos complementares emanados dos órgãos da administração tributária.
Firmado nessa premissa, entendendo se tratar de regra de caráter meramente
procedimental, a IN que regulamenta a matéria passa a produzir efeitos a partir de sua
implementação, o que encontra amparo inclusive no disposto no art. 15 do CPC/15, cuja aplicação
supletiva e subsidiária alcança o Processo Administrativo.
Assim, quando das DCOMPs retificadoras, a matéria era regulamentada pela IN
460/2004, que prescrevia expressamente em seu art. 59:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Dispositivo esse que foi mantido em todas as regulamentações posteriores.
Neste aspecto, correto o entendimento de que o prazo para homologação se
desloca para a data da apresentação da DCOMP retificadora, razão pela qual afasto a preliminar
suscitada.
No mérito, sustenta que o exame de DCOMPs apresentadas pela ora Recorrente
não poderiam colocar em questão a comprovação de saldo negativo de imposto de renda detido
pela empresa, por uma circunstância elementar: ao ser informado das apurações do imposto de
renda da ora Recorrente por DIPJs, e nada opor ao que lhe foi comunicado por tal canal oficial,
deixando transcorrer o prazo de revisão dessas apurações (CTN, art. 149), o Fisco admitiu e
concordou com o saldo negativo de imposto de renda detido pela empresa.
Contudo, tal alegação não merece acolhida, sendo aplicável ao caso a Súmula CARF
n. 204:
Súmula CARF no 204
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
18
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.306, 9101-006.059, 9101-005.959, 9101-
005.960, 9101-003.692.
Assim, entendo deve ser afastada tal linha argumentativa.
A Recorrente sustenta ainda que que tais compensações de estimativas foram
induzidas sob ameaça pelo Fisco, pois antes da intimação que ele emitiu para a ora Recorrente,
exposta à fl. 358, as DCTFs requisitadas pelo ato intimatório não tinham sido apresentadas para
teoricamente (e meramente teoricamente, convém frisar) acarretarem o suposto
comprometimento do crédito de saldo negativo de IRPJ da ora Recorrente:

Contudo, também sem razão à Recorrente.
Não há qualquer ato de coerção no excerto transcrito. Com efeito, caso tivesse
certeza de seu direito, e discordasse do conteúdo da intimação, poderia a ora Recorrente ter
apresentado Manifestação de Inconformidade, sem a necessidade de atender à referida
intimação.
Ultrapassada essa questão, o que resta é analisar se as provas produzidas nos
autos demonstram que as DCTFs retificadoras apresentadas erros.
No caso, a Recorrente defende que o Fisco se depara com a existência do crédito e
com a impossibilidade de ignorá-lo, e daí cria uma situação (a intimação da ora Recorrente para
que apresentasse DCTFs compensando estimativas de imposto de renda de 2002) a partir da qual
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
19
passa ele a sustentar que o crédito foi consumido nas citadas compensações de estimativas,
conquanto sabedor que tais estimativas restaram descaracterizadas ao final do exercício de 2002
pelo fato de não ter sido apurado nenhum débito de imposto de renda.
Toda essa celeuma ficou bem esclarecida no acórdão recorrido:
O Saldo Negativo é resultado das antecipações realizadas pelo contribuinte ao
longo do período com o valor do imposto devido. Ele se configura quando o valor
das antecipações é superior ao valor do imposto devido.
O regime de tributação do lucro real anual, utilizado pelo contribuinte, demanda
que este efetue a apuração mensal e, no caso de apuração de tributo devido,
efetue a quitação da estimativa. Para tanto, pode – entre outros meios – efetuar a
compensação com créditos que tenha em seu favor de saldo negativo de períodos
anteriores.
Até setembro de 2002, o contribuinte deveria registrar a compensação na
contabilidade e informar na DCTF, indicando o período de apuração utilizado. No
caso, o contribuinte indicou o saldo negativo do ano-calendário 2001, no qual se
baseou a compensação das estimativas de janeiro, abril, junho e julho de 2002.
O art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, autorizava a
autocompensação entre tributos e contribuições da mesma espécie, obedecidas
as instruções que viessem a ser baixadas pelo então Departamento da Receita
Federal ou Instituto Nacional do Seguro Social, as quais determinavam que os
contribuintes deveriam fazer a autocompensação, mediante o preenchimento
de formalidade que permitisse o controle do débito e do crédito, por parte da
Administração Tributária. Essa formalidade consistia em registrar na DCTF os
dados da compensação.
Constata-se que o contribuinte considerou ter saldo negativo do ano-calendário
de 2001 no montante de R$ 286.993,83.

Durante o ano-calendário de 2002, a contribuinte optou por efetuar a
compensação das estimativas apuradas durante aquele ano-calendário com o
crédito de que disporia do ano-calendário 2001.
As versões originais das DCTF ano-calendário 2002 da contribuinte não
informaram valores devidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, estando
divergentes da DIPJ. Posteriormente, a contribuinte foi intimada a efetuar a
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
20
correção dos dados para adequá-los ao demonstrado na DIPJ, na análise da
DCOMP no 00175.32006.291204.1.7.02-3301.

Assim, a contribuinte apresentou novas DCTF retificadoras, informando débitos
na DCTF e sua compensação com saldo negativo do ano-calendário de 2001.
Apresentou também a DCOMP retificadora 19352.22099.020407.1.7.02-7802
(retificando a DCOMP acima citada 00175.32006.291204.1.7.02-3301).
Ao apresentar a DCOMP no 19352.22099.020407.1.7.02-7802, para compor o
saldo negativo, utilizou créditos de IRRF e débitos de estimativas compensados
com saldo negativo de períodos anteriores. Segundo a DCOMP, os débitos de
estimativa, referentes aos meses de janeiro, abril, junho e julho de 2002, foram
compensados com saldo negativo do ano-calendário de 2001:

Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
21
Em relação às DCTF apresentadas, temos:
Na DCTF original do 1o Trimestre de 2002, transmitida em 15/05/2002, não
informou débito de IRPJ. A DCTF retificadora no 0000.100.2005.12160294, de
10/03/2005, também não foi informado o débito de IRPJ. A retificadora no
0000.100.2007.12343499, transmitida em 02/04/2007, informa o valor
compensado em Janeiro de 2002, de R$ 73.270,56, com crédito oriundo do saldo
negativo do ano-calendário de 2001.
Na DCTF no 0000.100.2002.41116027, original do 2o Trimestre de 2002,
transmitida em 15/08/2002, não informou débito de IRPJ. Na DCTF retificadora no
0000.100.2002.31133866, também de 15/08/2002, não foi informado o débito de
IRPJ. A retificadora no 0000.100.2007.12343492, transmitida em 02/04/2007,
informa:
- o valor compensado em Abril de 2002, de R$ 34.243,38, com crédito oriundo de
saldo negativo do ano-calendário de 2001;
- o valor compensado em Junho de 2002, de R$ 124.595,29, com crédito oriundo
de saldo negativo do ano-calendário de 2001.
Na DCTF no 0000.100.2002.41174681, original do 3o Trimestre de 2002,
transmitida em 12/11/2002, não informou débito de IRPJ. A retificadora no
0000.100.2007.22218642, transmitida em 02/04/2007, informa o valor
compensado em Julho de 2002, de R$ 39.144,55, com crédito oriundo de saldo
negativo do ano-calendário de 2001.
Entretanto, o saldo negativo do ano-calendário de 2001 – que fora utilizado para
compensar as estimativas em 2002 – não foi confirmado.

(...)
Como já mencionado, mesmo durante a autocompensação permitida até
setembro/2002, a contribuinte deveria demonstrar a constituição de seu crédito
na DCTF. Assim, não restou configurada a formação do saldo negativo no ano-
calendário de 2001, saldo este, repita-se, utilizado pela contribuinte para
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.919937/2011-13
22
compensar as estimativas do ano-calendário 2002, objeto da DCOMP não
homologada.
Portanto, dos valores informados na DCOMP no 19352.22099.020407.1.7.02-
7802, foram confirmados apenas os relativos à retenção na fonte no valor de R$
130.558,26.
Ocorre que o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil indicou que o
valor original do crédito utilizado em compensações já havia sido utilizado em
compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito.
(...)
O motivo foi que a própria contribuinte transmitiu DCOMP retificadora,
aumentando o valor do saldo negativo de R$ 81.675,76 para R$ 410.386,65,
entretanto, manteve a informação de crédito original da data da transmissão, no
valor de R$ 81.675,76. Por esta razão, ao efetuar a análise da DCOMP, o sistema
indicou a existência de valor já utilizado em compensações anteriores à
transmissão da DCOMP de R$ 328.712,89.
Do excerto acima, verifica-se que o acórdão recorrido pautou-se em suposta
ausência de comprovação da formação do saldo negativo. De fato, a Recorrente questiona o
porquê de tais valores estarem sendo postos em dúvida:
Ora; se as compensações operadas em tais DCTFs precisavam somente ser
justificadas com a comprovação de parcela do crédito total de pagamentos de
estimativas de imposto de renda de 2001 (DIPJ 2002), porquanto envolveram
apenas R$ 362.728,26 do crédito total que era de R$ 839.255,60, sendo que esses
R$ 362.728,26 foram devidamente comprovados pelos documentos de fls.
98/101, qual a razão do Acórdão 15-44.891 sugerir dúvida a respeito do montante
de R$ 839.255,60, se o que excedeu a R$ 362.728,26 não estava sob
questionamento???
Em que pese o inconformismo da Recorrente, porém, a compensação demanda a
confirmação de liquidez e certeza do crédito tributário, o que não foi realizado no caso concreto.
O cotejo analítico entre DCOMP, DCTF e DIPJ visa garantir que as informações
prestadas pelos contribuintes estejam devidamente substanciadas em documentação hábil e
idônea. Na hipótese de constatação de eventuais divergências, cabe ao contribuinte demonstrar
suas razões ou equívocos no preenchimento de obrigações acessórias, ônus do qual não se
desincumbiu no caso concreto.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1045
DF CARF MF
Original